Tribunal: STF
Processo: HC 235452
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jacqueline Machado dos Santos, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao agravo regimental no HC nº 858.175/SP, para conceder em parte habeas corpus com vistas a aplicação da causa de especial diminuição de pena prevista na lei de drogas, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que a paciente foi inicialmente condenada às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa., pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Em razão da decisão proferida no âmbito do STJ, a pena foi redimensionada para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias em regime semiaberto e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.



    O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime semiaberto, afirmando viável o aberto.



    Requer, ao final:



    “A) Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “JACQUELINE MACHADO DOS SANTOS”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora determinando de imediato à alteração do regime prisional imposto a paciente, de regime semiaberto para regime aberto e consequentemente a expedição do contra mandado de prisão. 



    B) Finalmente requer que seja concedida, liminarmente, a inserção do paciente em regime aberto, até o final do julgamento do presente “mandamus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA QUANTO À NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER EM PARTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No entanto, há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício. No caso, para o indeferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, o Tribunal de origem indicou que foram apreendidos cadernos de anotações, o que, em regra, é fundamento válido para negar a a causa de diminuição. Ocorre que a versão fática tida como verdadeira pelas instâncias de origem foi no sentido de que, no imóvel da Agravante e do Corréu Mateus, houve apenas apreensão de maconha, sendo as drogas variadas e os cadernos encontrados em um outro imóvel. Nesse contexto, à falta de qualquer outro fundamento para negar a causa de diminuição da pena, de rigor a sua aplicação em patamar máximo. 



    4. Agravo regimental provido para conceder em parte a ordem de habeas corpus, com extensão ao corréu Mateus Ferreira Soares. ”(doc. 5)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, conforme extrai-se do voto da Ministra Relatora, 



    “O regime de cumprimento inicial para ambos é o semiaberto, pois, a despeito do montante de pena, há circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que constitui fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso e também veda a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça:” (doc. 5)



    Logo, a fixação do regime semiaberto levou em conta a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 216890 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-23-08-2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.(RHC 213295 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-06-06-2022)



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente